Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-23.2025.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003042-23.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário, Estágio Probatório, Tempo de Serviço, Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS HOLTZ - CPF: 704.757.571-57 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE AGUA BOA (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DE JORNADA. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que
concedeu parcialmente a segurança para determinar a análise do pedido administrativo de redução da jornada de trabalho, com fundamento nos demais requisitos legais previstos na legislação municipal, independentemente de a servidora se encontrar em estágio probatório
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é válida a negativa de análise do pedido de redução de jornada formulado por servidora em estágio probatório, com fundamento exclusivo na ausência de estabilidade prevista em lei municipal; e (
ii
) saber se tal exigência é compatível com a proteção constitucional integral conferida à criança com deficiência e com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1097 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a proteção integral e prioritária da criança, inclusive com deficiência.

4. A Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, atraindo o regime jurídico protetivo correspondente.

5. O STF no Tema nº 1097 fixou a tese de que se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, que assegura horário especial ao servidor que possua sob seus cuidados pessoa com deficiência, sem condicionamento à estabilidade.

6. A exigência de estabilidade prevista no § 5º do art. 107-A da LC Municipal nº 188/2023 estabelece restrição fundada exclusivamente na condição funcional do servidor, sem relação com a necessidade da criança com deficiência, revelando-se desproporcional e incompatível com a máxima efetividade dos direitos fundamentais.

7. O afastamento incidental da exigência de estabilidade, para fins de determinar a análise do pedido administrativo com base nos demais requisitos legais, não configura declaração abstrata de inconstitucionalidade, mas controle incidental compatível com a via do mandado de segurança.

8. Demonstrada a existência de prova pré-constituída e o indeferimento baseado exclusivamente em requisito incompatível com a ordem constitucional, configura-se violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1
. A exigência de estabilidade para a concessão de redução de jornada a servidor responsável por pessoa com deficiência é incompatível com a Constituição Federal, quando aplicada como óbice absoluto à análise do pedido. 2. Aplica-se aos servidores estaduais e municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, conforme a tese firmada no Tema nº 1097 do STF
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, LXIX e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; LC Municipal nº 188/2023, art. 107-A, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo

Município de Água Boa
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Beatriz Martins Holtz
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a análise do pedido administrativo de redução da jornada de trabalho, com fundamento nos demais requisitos legais previstos na legislação municipal, independentemente de a servidora se encontrar em estágio probatório.

Aduz que houve violação ao princípio da legalidade e à autonomia administrativa do ente municipal, em razão do afastamento da aplicação do § 5º do artigo 107-A da Lei Complementar Municipal nº 188, de 25 de maio de 2023, dispositivo que condiciona a concessão da redução de jornada à prévia aquisição da estabilidade pelo servidor.

Assevera que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo a Administração Pública observar estritamente os critérios estabelecidos na legislação local, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao gestor público na análise de conveniência e oportunidade administrativas.

Afirma que a existência de norma municipal específica afasta a aplicação subsidiária do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1097, sob o regime da repercussão geral, pois a
ratio decidendi
do referido precedente não autoriza a desconsideração de requisito expressamente previsto na legislação local.

Argumenta que a redução da jornada de trabalho durante o estágio probatório pode comprometer a adequada aferição da aptidão e da capacidade da servidora para o regular exercício do cargo, finalidade precípua do período avaliativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Beatriz Martins Holtz
, em contrarrazões, destaca que não houve concessão automática da redução de jornada, tendo-se apenas determinado que a Administração proceda à análise do pedido, sem o óbice da exigência de estabilidade, mediante o afastamento de dispositivo reputado incompatível com a Constituição, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1097, sob o regime da repercussão geral, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 329103368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 346370868), manifestou pelo não provimento do recurso, porquanto a restrição prevista na legislação municipal não pode prevalecer diante da proteção integral assegurada à criança com deficiência, tampouco em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1097.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Beatriz Martins Holtz
, ora Apelada, é servidora pública admitida em 31 de março de 2025 para o cargo de
Enfermeiro
, tendo solicitado administrativamente a redução de sua carga horária em 25%, em razão de sua filha apresentar o diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

O pedido, no entanto, foi indeferido sob o fundamento de que a servidora se encontra em estágio probatório e, portanto, não preenche o requisito legal de estabilidade exigido pelo § 5º do artigo 107-A da Lei Complementar Municipal nº 188, de 25 de maio de 2023. A Administração destacou que a concessão da redução de carga horária está condicionada, de forma expressa e vinculante, à condição de servidor estável, não havendo margem para flexibilização do requisito, em observância ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal (Id. 329102432).

Diante da negativa, impetrou
Mandado de Segurança
com fundamento na análise do pedido administrativo de redução da jornada de trabalho, baseado nos demais requisitos legais previstos na legislação municipal, independentemente de se encontrar em estágio probatório.

O ponto controvertido consiste em verificar se é válida a negativa do pedido de redução de jornada de trabalho formulado por servidora em estágio probatório, em conformidade com os direitos fundamentais da criança com deficiência e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece o direito ao horário especial.

- Da proteção integral da criança com deficiência

A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, impondo ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, direitos como saúde, dignidade e convivência familiar. Soma-se a isso o princípio da dignidade da pessoa humana e a exigência de promoção da igualdade material, especialmente quando se trata de pessoas em situação de especial proteção constitucional, como as crianças com deficiência.

Integra, ainda, o bloco de constitucionalidade a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que possui status constitucional, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. O referido diploma reforça a obrigação estatal de adotar medidas apropriadas para assegurar o exercício, em igualdade de condições, dos direitos das pessoas com deficiência, conferindo especial relevo ao superior interesse da criança.

No plano infraconstitucional, o
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
é expressamente considerado deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o que atrai a incidência do conjunto normativo de inclusão e proteção da pessoa com deficiência.

Nesse contexto, medidas administrativas que impeçam ou dificultem, de forma desproporcional, a concessão de redução de jornada ao servidor responsável por criança com
TEA
, quando demonstrada a necessidade de acompanhamento terapêutico e multidisciplinar, devem ser submetidas a rigoroso controle de compatibilidade com os comandos constitucionais e convencionais de proteção integral, prioridade absoluta e igualdade material.

- Da Aplicação do Tema nº 1097 do STF aos servidores estaduais e municipais

No julgamento do Recurso Extraordinário
nº 1237867/SP
, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal,
fixou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990.
”.

O § 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegura ao servidor horário especial, sem prejuízo da remuneração e sem condicionamento à estabilidade no cargo, desde que comprovada a necessidade de acompanhamento de pessoa com deficiência sob seus cuidados:

Art. 98.

[...]

§ 2º Também será
concedido horário especial ao servidor portador de deficiência
, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º
As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência
. [...].

A tese firmada possui eficácia vinculante e orienta a interpretação das normas aplicáveis à matéria, especialmente quando envolvida a proteção de pessoa com deficiência.

Assim, ainda que exista legislação municipal disciplinando a redução de jornada, sua aplicação deve ocorrer de forma sistemática e harmônica com a Constituição Federal e com a tese firmada, preservando-se a máxima efetividade da proteção assegurada às pessoas com deficiência. Não se trata de declaração de invalidade da norma local, mas de sua interpretação conforme a Constituição.

- Da estabilidade funcional e limites à restrição do direito à redução de jornada

A Lei Complementar Municipal nº 188, de 25 de maio de 2023, estabelece critérios técnicos para a concessão da redução de jornada, fixando parâmetros médicos e sociais objetivos. Contudo, o § 5º do artigo 107-A condiciona o benefício à estabilidade do servidor:

Art. 107-A
Poderá ser concedido, sem prejuízo de remuneração do cargo, o direito a redução da carga horária de no mínimo 15% (quinze por cento) e de no máximo 50% (cinquenta por cento), para quem tem filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
condicionado a:

I – laudos de médicos especialistas com aval da junta médica municipal e relatório social.

II – Nos laudos de médicos especialistas deverão constar de acordo com o DSM-5, os níveis de Transtorno do Espectro Autista (TEA) classificados com base no nível de suporte necessário tipo: nível 1 (autismo leve), nível 2 (autismo moderado) e nível 3 (autismo severo).

III – Nos laudos de médicos especialistas deverão constar a classificação do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o distúrbio neurobiológico tipo: desatenção, Hiperatividade, Impulsividade.

IV – relatório social expedido pela Secretaria de Assistência Social deverá constar informações tais como: dia e horário que acompanha o filho nas terapias multidisciplinares; psicoterapia; fonoaudiologia; terapia comportamental e outros.

§ 1º a concessão da redução da carga horária ao servidor será atualizada a cada 6 (seis) meses, e acompanhada por uma Comissão de Fiscalização e Acompanhamento designada por decreto do Executivo Municipal.

§ 2º A autoridade competente do órgão ou entidade poderá solicitar a realização de perícia médica periódica para comprovar a necessidade da continuidade da redução da carga horária do servidor, por meio de relatório médico e relatório da assistência social atualizado.

§ 3º o servidor será cientificado de que quando verificada a cessação da necessidade da sua presença nos atendimentos, atestado nos laudos médicos, será convocado a retornar a sua carga horária normal, evitando a oneração dos cofres públicos e da população.

§ 4º se ambos os pais se enquadrarem no benefício sobre o qual dispõe esta Lei, caberá somente a um deles a redução da carga horária.

§ 5º
a redução da carga horária será concedida somente a servidor estável
. [...].

A exigência de estabilidade cria distinção fundada exclusivamente na condição funcional do servidor, sem relação com a necessidade da criança com deficiência ou com a finalidade protetiva do instituto. A estabilidade não altera a realidade fática da criança nem reduz a necessidade de acompanhamento multidisciplinar.

A restrição revela-se, portanto, desproporcional e incompatível com o princípio da igualdade material e com o melhor interesse da criança. Não se trata de declaração abstrata de inconstitucionalidade, mas de afastamento incidental da norma no caso concreto, para viabilizar o exercício de direito fundamental reconhecido em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

- Do controle incidental em mandado de segurança

Ainda que se alegue indevida declaração de inconstitucionalidade em sede mandamental, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1119872/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 430), firmou entendimento no sentido de que é admissível o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade em mandado de segurança, desde que não constitua pedido autônomo.

No caso, a Impetrante, ora Apelada, não postulou declaração abstrata de inconstitucionalidade, mas a tutela de direito líquido e certo supostamente violado por ato concreto da autoridade administrativa. O afastamento do § 5º do artigo 107-A da Lei Complementar Municipal nº 188, de 25 de maio de 2023, ocorreu de forma incidental, como fundamento necessário à apreciação do direito invocado.

Não houve afronta à autonomia municipal nem à separação de poderes, pois o Judiciário não concedeu diretamente o benefício, limitando-se a determinar que a Administração analise o pedido em conformidade com os demais critérios legais, desconsiderando a exigência incompatível com a ordem constitucional.

-
Do direito líquido e certo

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, ter seu pedido administrativo de redução de jornada devidamente analisado pela autoridade competente
, com fundamento nos requisitos legais previstos no artigo 107-A da Lei Complementar Municipal nº 188, de 25 de maio de 2023,
independentemente de se encontrar em estágio probatório
, uma vez que o indeferimento baseou-se exclusivamente em exigência formal que, interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1097, não pode constituir óbice absoluto à apreciação do pleito.

Tal circunstância compromete a efetividade da proteção integral assegurada à criança com deficiência, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da prioridade absoluta dos direitos da criança, configurando ilegalidade passível de correção pela via mandamental.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão parcial da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026